Tribunal: TJSP
Processo: 2187806-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000995758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2187806-52.2020.8.26.0000, da Comarca Panorama, em que é agravante
GISLAINE MESSIAS DA SILVA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2187806-52.2020.8.26.0000
Voto no 26.997
Agravo de Instrumento No 2187806-52.2020.8.26.0000 Comarca: Panorama
Agravante: Gislaine Messias da Silva
Agravado: O Juizo
Juiz originário: Tiago Henrique Grigorini
Voto no 26.997
Agravo de instrumento. Alvará. Justiça gratuita indeferida à
Autora. Emenda não atendida, mas Autora que juntou
documentos suficientes a demonstrar a hipótese de
necessidade. Declaração que não basta por si só. Embora não
tenha cumprido a determinação de emenda, não existem
elementos no processo a afastar a alegada hipossuficiência.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado em pedido de
alvará, contra a r. decisão de págs. 33/34 do processo originário, em que o MM Juiz
indeferiu os benefícios da Justiça gratuita à Autora e determinou o recolhimento das
custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Insurge-se a Autora, em síntese, para alegar que, dentre
outros pedidos, requereu a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, uma vez que
não tem condições financeiras de arcar com as custas e honorários sucumbenciais e
despesas processuais. Afirma ter apresentado declaração de hipossuficiência de recursos
e documentos para comprovar suas alegações. Todavia, mesmo diante da declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2187806-52.2020.8.26.0000
Voto no 26.997
expressa de que “não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do
próprio sustento e/ou família”, seu pedido fora indeferido. Refere que para concessão da
Justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade da requerente, pois a simples
afirmação da parte, no sentido de que não possui condições de pagar as custas do
processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, já é suficiente, nos termos do
art. 4o da Lei no 1.060/50. Argumenta que o Código de Processo Civil deixa claro não
ser preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja
concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, mas além da
declaração ela juntou documentos para comprovar a sua necessidade. Ressalta que a
referida declaração goza de presunção “juris tantum” de veracidade e pode ser elidida
somente por meio de prova em contrário ou de procedimento próprio de impugnação ao
pedido de Justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz
jus ao benefício. Menciona ser do lar, não exercer atividade laborativa e não declarar
imposto de renda, pois sempre viveu exclusivamente com os recursos advindos do
trabalho de seu esposo, que, falecido deixou saldo de R$ 1.045,00 de benefício de
auxílio doença. Desse modo, resta evidente seu estado de miserabilidade. Pugna pela
concessão do efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em
discussão se refere à Justiça gratuita.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso, com vistas a
evitar a extinção do processo antes da apreciação pelo Colegiado. Dispensado o
cumprimento do art. 1.019, II, do CPC.
É o relatório.
Conheço do recurso, embora ausente de preparo, pois o
tema em discussão é exatamente o benefício da Justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2187806-52.2020.8.26.0000
Voto no 26.997
Nos termos da Constituição Federal, a Justiça gratuita será
prestada aos que comprovarem a insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV).
Portanto, cabe à parte provar a alegada difícil situação financeira. Desse modo, o Juiz
deve examinar o caso concreto de molde a conceder o benefício àquele que demonstrar
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios (artigo 98 do CPC).
Veja-se, a propósito do tema, o ensinamento de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “in verbis”: "o juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 8a ed., RT, p.1582).
O MM Juiz determinou (págs. 26/27 do processo
originário) que a Autora emendasse a petição inicial, nos seguintes termos: “No mais,
conforme dispõe o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
(grifei).Assim, não basta mera declaração de pobreza para o enquadramento na
situação definida pela Lei no 1060/50.De outra banda, pode “o juiz, na qualidade de
Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da
concessão” do benefício da justiça gratuita (e.g, E. STJ, EREsp 388045/RS, Ministro
GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, j. 01/08/2003).Tendo vindo patrocinado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2187806-52.2020.8.26.0000
Voto no 26.997
patrono particular, cabe ao autor demonstrar sua hipossuficiência financeira Para
tanto, deverá juntar aos autos, em 15 dias, cópia de suas três últimas declarações de
renda e de seus três últimos comprovantes de pagamento ou outros documentos de que
se possam inferir a situação de hipossuficiência. Alternativamente, no mesmo prazo,
poderá recolher as custas de distribuição e de mandato”.
A Autora apresentou petição (págs. 28/29 do processo
originário), na qual reiterou as alegações iniciais. Embora não tenha juntado nenhum
dos documentos determinados na r. decisão anterior, no processo se encontram cópia de
sua Carteira de Trabalho, de seu falecido marido, extrato de recebimento de beneficio,
pois se declara do lar, e não exerce qualquer atividade laborativa, sem que existam no
processo elementos a indicar situação diversa. O próprio valor que se pretende levantar
é ínfimo, a corroborar para a percepção de renda inferior ao limite para a concessão do
benefício.
Dessa forma, por não afastada a alegada hipossuficiência,
a r. decisão agravada merece ser reformada, com determinação de que as custas de
preparo deste Agravo deverão ser recolhidas junto ao Juízo de origem.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator